Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE NÃO SENTIU AMEAÇADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Para que seja configurado o crime de ameaça é indispensável que a ofendida efetivamente se sinta ameaçada de mal injusto e grave, o que não restou demonstrado nos autos, porquanto afirmado pela vítima, em Juízo, que as palavras proferidas pelo réu não lhe atemorizaram.
2. A manutenção da absolvição do réu por atipicidade da conduta é medida que se impõe, pois demonstrado que a ofendida não se sentiu ameaçada.
3. Recurso conhecido e desprovido.